Tribunal: TJDFT
Processo: 0739935-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE ORDEM DE SEQUESTRO SOBRE OS BENS EXARADA POR JUÍZO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de levantamento do decreto de penhora de veículos e recolhida do mandado de avaliação. 1.1. A agravante afirma que referidos bens foram objeto de ordem de indisponibilidade na esfera penal. Alega que, embora a jurisprudência pátria admita a pluralidade de penhoras sobre um único patrimônio, tal não ocorre quando haja ordem de sequestro do mesmo bem exarada em autos criminais. Requer o provimento do recurso para seja cancelada a penhora que incide sobre os automóveis.

2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de ação indenizatória, que condenou a agravante ao pagamento da quantia de R$1.025.000,00. O débito somava até 28/06/2021 o valor de R$5.159.093,85.

3. Em que pesem as alegações recursais, a agravante não comprovou a existência de medida assecuratória penal (sequestro) sobre os veículos em questão. 3.1. Os documentos acostados aos autos apenas demonstram a existência de tal restrição judicial em relação a imóveis de propriedade da agravante, não havendo qualquer comprovação referente à alegada ordem de indisponibilidade incidente sobre os automóveis penhorados.

4. Conforme a própria narrativa realizada pela executada, a controvérsia apresentada necessariamente abarca a existência ou não de medida assecuratória penal sobre os veículos em questão. 4.1. Nesse contexto, a ausência de prova sobre a existência de ordem de sequestro sobre os veículos encerra a questão apresentada para revisão por este Tribunal, impondo-se a manutenção da decisão recorrida.

5. Recurso desprovido.